Tribunal: STJ
Processo: 0000727-27.2019.8.15.0251
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063085 - PB (2025/0379855-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RUMMENIGGE ALVES NUNES
ADVOGADO
: JOSE CORSINO PEIXOTO NETO - PB012963
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
REEXAME DE
SÚMULA 7/STJ.
FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso
Especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica dos óbices apontados na
decisão de inadmissibilidade.
2. A parte agravante sustenta que impugnou especificamente o fundamento relativo ao dolo
na conduta imputada, argumentando que o caso não demandaria reexame fático-probatório,
mas apenas revaloração jurídica da moldura fática já delineada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Agravo em Recurso Especial,
especialmente quanto ao óbice da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade não é formada por capítulos autônomos, mas constitui
um único dispositivo, de modo que a ausência de impugnação específica de qualquer dos
fundamentos impede o conhecimento do agravo.
5. A parte agravante não demonstrou objetivamente por que não incidiria a Súmula 7/STJ
quanto à questão do dolo, limitando-se a reiterar a tese de mérito, o que caracteriza
tentativa de rediscussão da controvérsia sob o manto formal de impugnação ao óbice
sumular.
Documento eletrônico VDA53862107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:44
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 45bc3665-6f2e-4a01-a266-5cae6f0ceee8

6. Impugnar o óbice da
exige argumentos jurídicos concretos e objetivos que
Súmula 7/STJ
demonstrem que a matéria debatida não demanda revolvimento fático-probatório, mas
apenas análise de violação direta à norma federal ou má aplicação de institutos jurídicos à
premissa fática já estabelecida.
7. A pretensão da parte agravante de reavaliar o conjunto probatório para concluir pela
ausência de dolo na conduta esbarra no óbice da
que veda o reexame de
Súmula 7/STJ,
fatos e provas em sede de Recurso Especial.
8. Os precedentes colacionados pela defesa não se aplicam ao caso, pois não foi
demonstrada a existência de impugnação específica nos presentes autos.
9. A ausência de argumentos aptos a ensejar a alteração da decisão agravada justifica a
manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade de recurso especial constitui um único dispositivo, sendo
inviável o agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A
veda o reexame de fatos e provas em sede de Recurso Especial, sendo
Súmula 7/STJ
necessário demonstrar, com argumentos jurídicos concretos e objetivos, que a matéria
debatida não demanda revolvimento fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 545; Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis
EAREsp 746.775/PR,
Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003
/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53862107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:44
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 45bc3665-6f2e-4a01-a266-5cae6f0ceee8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063085 - PB (2025/0379855-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RUMMENIGGE ALVES NUNES
ADVOGADO
: JOSE CORSINO PEIXOTO NETO - PB012963
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
REEXAME DE
SÚMULA 7/STJ.
FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso
Especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica dos óbices apontados na
decisão de inadmissibilidade.
2. A parte agravante sustenta que impugnou especificamente o fundamento relativo ao dolo
na conduta imputada, argumentando que o caso não demandaria reexame fático-probatório,
mas apenas revaloração jurídica da moldura fática já delineada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Agravo em Recurso Especial,
especialmente quanto ao óbice da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade não é formada por capítulos autônomos, mas constitui
um único dispositivo, de modo que a ausência de impugnação específica de qualquer dos
fundamentos impede o conhecimento do agravo.
Documento eletrônico VDA53862113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:53
Código de Controle do Documento: e55a9706-ed48-461e-8264-995850d2c48f

5. A parte agravante não demonstrou objetivamente por que não incidiria a Súmula 7/STJ
quanto à questão do dolo, limitando-se a reiterar a tese de mérito, o que caracteriza
tentativa de rediscussão da controvérsia sob o manto formal de impugnação ao óbice
sumular.
6. Impugnar o óbice da
exige argumentos jurídicos concretos e objetivos que
Súmula 7/STJ
demonstrem que a matéria debatida não demanda revolvimento fático-probatório, mas
apenas análise de violação direta à norma federal ou má aplicação de institutos jurídicos à
premissa fática já estabelecida.
7. A pretensão da parte agravante de reavaliar o conjunto probatório para concluir pela
ausência de dolo na conduta esbarra no óbice da
que veda o reexame de
Súmula 7/STJ,
fatos e provas em sede de Recurso Especial.
8. Os precedentes colacionados pela defesa não se aplicam ao caso, pois não foi
demonstrada a existência de impugnação específica nos presentes autos.
9. A ausência de argumentos aptos a ensejar a alteração da decisão agravada justifica a
manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade de recurso especial constitui um único dispositivo, sendo
inviável o agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A
veda o reexame de fatos e provas em sede de Recurso Especial, sendo
Súmula 7/STJ
necessário demonstrar, com argumentos jurídicos concretos e objetivos, que a matéria
debatida não demanda revolvimento fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 545; Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53862113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:53
Código de Controle do Documento: e55a9706-ed48-461e-8264-995850d2c48f

STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis
EAREsp 746.775/PR,
Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003
/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RUMMENIGGE ALVES NUNES
em face de decisão proferida, às fls. 692-693, que não conheceu do Agravo em Recurso
Especial.
Nas razões do agravo, às fls. 698-708, a parte recorrente argumenta, em síntese,
que, desde a apelação e no próprio Agravo em Recurso Especial, demonstrou inexistir
prova do elemento subjetivo do tipo, apontando omissão do acórdão estadual quanto à
indicação de provas do dolo e ilegalidade na dosimetria da pena, afirmando que a
controvérsia envolve revaloração jurídica da moldura fática já delineada, e não reexame
probatório, razão pela qual impugnou de forma específica e fundamentada todos os óbices
da decisão de inadmissão, sendo indevida a aplicação analógica da Súmula 182/STJ.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve
ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Como bem asseverado na decisão agravada, a decisão de inadmissibilidade não
é formada por capítulos autônomos, mas constitui um único dispositivo. Assim, a ausência
de impugnação específica de qualquer dos fundamentos impede o conhecimento do agravo.
Nesse sentido:
"A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
Documento eletrônico VDA53862113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:53
Código de Controle do Documento: e55a9706-ed48-461e-8264-995850d2c48f

concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca,
apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
(
Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
decisão." EAREsp 746.775/PR,
Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial).

O agravante sustenta que teria, sim, impugnado especificamente o fundamento
relativo ao dolo na conduta imputada, argumentando que o caso não demandaria reexame
fático-probatório, mas apenas "revaloração jurídica" da moldura fática já delineada.
Contudo, não assiste razão ao agravante.
Compulsando detidamente as razões do Agravo em Recurso Especial, verifico
que a argumentação desenvolvida pela defesa técnica confunde impugnação específica do
fundamento com reiteração da tese de mérito.
A parte agravante, ao invés de demonstrar objetivamente por que não incidiria a
quanto à questão do dolo, limitou-se a insistir que "não houve dolo" e que o
Súmula 7/STJ
Tribunal de origem "não indicou prova" do elemento subjetivo. Trata-se, em verdade, de
tentativa de rediscussão do mérito da controvérsia sob o manto formal de impugnação ao
óbice sumular.
Impugnar o óbice da
significa demonstrar, com argumentos
Súmula 7/STJ
jurídicos concretos e objetivos, que a matéria debatida não demanda revolvimento fático-
probatório, mas apenas análise de violação direta à norma federal ou má aplicação de
institutos jurídicos à premissa fática já estabelecida.
No caso concreto, o que se observa é que a defesa pretende, em verdade, que
este Tribunal Superior reavalie o conjunto probatório para concluir pela ausência de dolo
na conduta do agravante. Tal pretensão esbarra, inequivocamente, no óbice da
que veda o reexame de fatos e provas em sede de Recurso Especial.
Súmula 7/STJ,
A circunstância de a defesa denominar sua pretensão como "revaloração
jurídica" não altera a natureza da matéria, que permanece essencialmente fático-probatória.
Os precedentes colacionados pela defesa (AgInt no
e
AREsp 1.458.508/SP
AgRg no
não se aplicam ao caso, pois naqueles julgados restou
AREsp 1.683.892/SC)
demonstrada, de forma inequívoca, a existência de impugnação específica, o que não
ocorreu nos presentes autos.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Documento eletrônico VDA53862113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:53
Código de Controle do Documento: e55a9706-ed48-461e-8264-995850d2c48f

No mais, tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta
Corte: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
".
fundamentos da decisão agravada
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n. 659.003/SP,
17/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53862113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:53
Código de Controle do Documento: e55a9706-ed48-461e-8264-995850d2c48f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0379855-1
AREsp 3.063.085 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007272720198150251 7272720198150251
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RUMMENIGGE ALVES NUNES
ADVOGADO
: JOSE CORSINO PEIXOTO NETO - PB012963
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RUMMENIGGE ALVES NUNES
ADVOGADO
: JOSE CORSINO PEIXOTO NETO - PB012963
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449830470128380@
2025/0379855-1 - AREsp 3063085 Petição : 2025/0111707-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:35:35
Código de Controle do Documento: E5F1ECA6-8182-47D2-B64B-09FB080AE12B